Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. Processual civil e consumidor. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃo dos danos EXTRAPATRIMONIAis. Internação domiciliar (“home care”). PEDIDO DE PROVA PERICIAL NÃO APRECIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROCESSO ANULADO. Apelação provida.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de cobertura dos custos da internação domiciliar e reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 10.000,00.
2. Fatos relevantes. (i) o relatório do médico assistente da parte autora indica a necessidade de internação domiciliar, tendo em vista que é portadora de Parkisonismo em estado avançado de evolução; (ii) a parte ré/apelante teria requerido a produção de prova pericial em três oportunidades a fim de comprovar a desnecessidade de internação domiciliar no caso da parte autora; (iii) a decisão saneadora do processo não teria concretamente analisado esse pedido, senão de forma genérica.
II. QUESTÔES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da questão meritória, sem a análise do pedido de produção de prova pericial; (ii) se a recusa de cobertura de internação domiciliar por parte do plano de saúde foi (ou não) abusiva; (iii) se os fatos teriam dado causa a danos extrapatrimoniais e sua respectiva estimativa e (iv) se os honorários advocatícios foram fixados de forma correta com base no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370). A prova pericial deve ser utilizada pelo julgador nas hipóteses de necessidade de conhecimentos técnicos especializados para o deslinde da controvérsia (CPC, art. 464, §1o, I).
5. No caso concreto, a decisão saneadora do processo não teria analisado de forma específica o pedido de produção de prova pericial, limitando-se a afirmar de forma genérica a desnecessidade de produção outras provas.
6. Em virtude da relevante questão técnica controvertida (necessidade da internação domiciliar), a prova unilateralmente produzida não garante o mesmo grau de certeza e precisão de um laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório, devendo ser garantida à parte ré a oportunidade de produzir a prova objetiva postulada (perícia médica) para trazer maiores indícios a subsidiar a completa versão dos fatos.
7. A realização de perícia é imprescindível para o julgamento da causa a fim de se averiguar a necessidade de home care e a presença de todos os profissionais, materiais e equipamentos requeridos na petição inicial diante do atual quadro clínico da parte autora. Configurado o cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida. Preliminar acolhida. Processo anulado a partir da decisão saneadora. Mantida a tutela antecipada originária.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 464, §1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1918479, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 13.9.2024; acórdão 1740017, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe 22.8.2023.